Tribunal: TJPA
Processo: 0002007-49.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002007-49.2020.8.14.0017

APELANTE: AIRCK DE NAZARE DOS REIS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. – 2) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU – REJEIÇÃO. Defesa técnica que se encontrava presente na audiência de instrução em que houve a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, posteriormente, foi possibilitado ao réu o exercício do direito à autodefesa, aquando do seu interrogatório judicial. Precedente jurisprudencial. - 3) ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA (ERRO DE TIPO) – IMPROCEDÊNCIA. Não há nos autos nenhuma prova concreta da alegação de desconhecimento da idade do adolescente envolvido na ação criminosa, sem contar, ainda, que, à luz da Súmula 500, do STJ, não basta para a caracterização do delito do art. 244-B, da L. 8.069/90 a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. Precedente jurisprudencial.
- 4) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
apontadas na
r. decisum
,
vê-se serem extremamente desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade (agressão física contra uma das vítimas), as circunstâncias do crime (delito praticado em plena Praça Matriz do Município de Conceição do Araguaia, local de grande circulação de pessoas) e as consequências do crime (trauma psicológico causado às vítimas em razão da extrema violência dos criminosos), estando, portanto, justificadas as reprimendas-base impostas a ele por cada um dos delitos. - 5) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP)

EM RELAÇÃO AO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
– PLEITO INÓCUO. Atenuante já reconhecida e devidamente aplicada pela magistrada sentenciante no cálculo da pena imposta ao recorrente. -
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
AIRCK DE NAZARÉ DOS REIS OLIVEIRA (ID – 5827955)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia (
ID - 5827940
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade absoluta em razão da realização da audiência de oitiva de testemunhas sem a presença do réu, bem como, no mérito, a absolvição por desconhecimento da idade do adolescente em relação ao crime do art. 244-B, do ECA (erro de tipo) e, subsidiariamente, o
redimensionamento das penas-base em virtude do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CP)
e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 5827959
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 6387133, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU.

Consta dos autos que, após a designação da data para realização da audiência de oitiva das testemunhas, foi procedida a intimação do advogado constituído pelo recorrente (ID – 5827859), na medida em que este se encontrava custodiado na cadeia pública da Comarca de Redenção.

De acordo com o termo juntado no ID – 5827867, vê-se que, de fato, o referido ato processual ocorreu sem a presença do réu, no entanto, nele esteve presente o seu defensor, sendo que, posteriormente, foi concedido ao próprio réu o exercício do direito à autodefesa, aquando da realização do seu interrogatório na audiência realizada no dia 20/05/2021, conforme termo no ID – 5827913, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEFESA TÉCNICA PRESENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. RÉU HIPOSSUFICIENTE. OFICIAR.

1.
Não há nulidade na realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas sem a presença do réu, se a defesa técnica encontrava-se presente e, posteriormente, foi possibilitado ao réu o exercício do direito à autodefesa
.

(...)

5. Oficiar.”
(TJ/MG, APR 10105100393856001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 05/02/2020) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 5827841) que, no dia 24/03/2020, por volta das 21h00m, na Avenida Sete de Setembro, Setor Universitário, Município de Conceição do Araguaia, o apelante, em concurso com o adolescente Kauã Henrique Pereira da Silva, mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair bens das vítimas Adriano Conceição de Sousa e Lauany Cristina da Silva Passos.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5827940
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, assinala-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado tentado não foi contestada no apelo, bem como que, em relação ao delito de corrupção de menores, a defesa tão somente alegou erro de tipo, sob a justificativa de que o apelante não tinha conhecimento da idade do adolescente envolvido na ação criminosa.

3 - ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA (ERRO DE TIPO).

Improcedente
, pois o delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, como, aliás, prevê a Súmula 500
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, apesar do recorrente ter afirmado em seu interrogatório judicial que desconhecia a idade do partícipe, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nos autos nesse sentido, ônus que incumbia à defesa.

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório quanto a este delito.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
CORRUPÇÃO DE MENORES
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime
.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal.”
(TJ/DF, 0709455-26.2021.8.07.0006, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

4 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.

Sem razão a defesa
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando àquelas apontadas na
r. decisum
, tem-se como desfavoráveis ao recorrente a CULPABILIDADE (prática de agressão física contra uma das vítimas), as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (delito praticado por volta de 21h00m, período de repouso noturno, em plena Praça Matriz) e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (trauma psicológico causado às vítimas em razão da extrema violência dos criminosos), razão pela qual são justas as reprimendas-base impostas a ele por cada um dos delitos.

5 - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) EM RELAÇÃO AO DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.

Pleito inócuo
,
haja vista que a magistrada sentenciante reconheceu tal atenuante e a aplicou na segunda fase do cálculo da pena, o que preservo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

[1]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Belém, 31/10/2023